Tribunal: CARF
Processo: 16561.720182/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720182/2017-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.184 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Assunto
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO
Recorrente
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO
DE DU PONT DO BRASIL S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-97.606,
de 12 de abril de 2018, por meio do qual a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a Impugnação apresentada pela pessoa
jurídica Recorrente acima identificada.
O presente processo decorre de Autos de Infração (fls. 543/559) lavrados para a
constituição de créditos tributários de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em relação ao período de 02/11/2012 a
31/12/2012, ou seja, período posterior a cisão parcial sofrida pela Recorrente (à época, DU
PONT DO BRASIL S.A.) denominada, em 1o de novembro do referido ano.
Conforme informações contidas nos referidos documentos e no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) de fls. 523/541, a autuação decorreu de infrações referentes a (i)
ausência de adição ao Lucro Líquido do período, de valor de “ajuste decorrente da aplicação de
métodos de preços de transferências, relativamente a seus custos, despesas e encargos de
importação de bens, serviços e direitos adquiridos de pessoa vinculada no exterior”; e a (ii)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720182/2017-70
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.184 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2017-70

compensação de prejuízo fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL relativas a períodos
anteriores, nos montantes de R$ 43.228.911,67 (cada), quando não haveria saldos no Sistema de
Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL (SAPLI) da Receita
Federal do Brasil disponíveis para o referido período.
Cientificada do lançamento de ofício, a Recorrente apresentou a Impugnação de
fls. 596/605, na qual sustenta que:
(i)
reconheceu a procedência da infração referente ao ajuste decorrente da
aplicação de métodos de preços de transferência, e procedeu ao
recolhimento das exigências fiscais a ela correspondentes;
(ii)
a descrição realizada, no TVF, em relação à infração relativa à
compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL
seria totalmente genérica;
(iii)
a simples menção de que “os saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL estariam zerados no SAPLI” não poderia ser base para
lançamento de ofício;
(iv)
o SAPLI seria sistema interno da Receita Federal ao qual os contribuintes
não teriam acesso, de modo que a forma como foi lavrada a autuação teria
impossibilitado o conhecimento dos verdadeiros motivos pelos quais os
saldos estariam zerados e a apresentação de qualquer tipo de contestação;
(v)
ao deixar de fundamentar adequadamente o auto de infração, o agente
fiscal teria violado o princípio da motivação e, por consequência, os
princípios da ampla defesa e do contraditório, fazendo com que não fosse
possível o exercício da defesa da autuada de forma apropriada;
(vi)
haveria, assim, nulidade do lançamento fiscal, em alinhamento com a
jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF;
(vii)
nos autos de infração teria sido indicado o período de 01/01/2012 a
31/12/2012, quando o período correto seria 02/11/2012 a 31/12/2012,
ocasionando, também, a nulidade do lançamento por erro material;
(viii) sucessivamente, presume que o fato de os saldos se apresentarem zerados
no SAPLI decorreria de autuações prévias por ela sofridas, de modo que
seria necessário o sobrestamento dos presentes autos para se aguardar a
decisão definitiva referente aos processos administrativos que cuidariam
das referidas autuações;
(ix)
não seria possível a imposição de juros de mora sobre a multa de ofício.
Na decisão de primeira instância (fls. 636/644), rejeitou-se a preliminar de
nulidade por violação ao princípio da motivação, posto que todos os requisitos previstos na
legislação teriam sido observados, e haveria descrição clara dos fatos que levaram à autuação.
Igualmente, rejeitou-se a arguição de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, já que o
sistema SAPLI seria alimentado com as informações prestadas pelos próprios contribuintes a
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.184 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2017-70

ajustes efetuados em decorrência das apurações nos lançamentos de ofício e decisões
administrativas, dos quais o sujeito passivo devidamente cientificados. Ademais, às fls. 256/273
do processo administrativo no16561.720173/2017-89, ao qual o sujeito passivo teria acesso,
constaria demonstrativo contendo todos os ajustes efetuados no SAPLI que resultaram nos saldos
zerados. Rejeitou-se, por fim, a preliminar de nulidade relacionada com o equívoco cometido no
cabeçalho do auto de infração. Apontou-se que não houve prejuízo à defesa da Recorrente, na
medida em que, no TVF, estaria muito claro o período abrangido pelo lançamento.
Quanto ao mérito, ressalvou-se, inicialmente, a ausência de impugnação em
relação à infração referente aos ajustes de preços de transferência. O pedido de sobrestamento do
processo foi indeferido por ausência de previsão legal, e em respeito ao princípio da oficialidade.
Por fim, em relação à incidência de juros de mora sobre multa de ofício, apontou-se que os juros
não são objeto do lançamento, mas calculados e atualizados na fase cobrança do crédito
tributário. Além disso, a incidência sobre a multa de ofício estaria amparada nas disposições do
art.
61
da
Lei
no
9.430,
de
1996,
e
referendada
pelo
teor
do
Parecer
MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG no 28, de 02 de abril de 1998, e na jurisprudência do antigo
Primeiro Conselho de Contribuintes.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do
amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
DOS LIMITES DA LIDE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PREÇOS DE
TRANSFERÊNCIA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela impugnante.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se rege
pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o processo até o
seu término.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PREJUÍZOS
FISCAIS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES
INSUFICIENTES.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Inexistindo saldo de prejuízos fiscais de períodos anteriores passível de compensação,
porquanto absorvido por infrações apuradas em procedimentos de ofício anteriores,
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.184 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2017-70

mesmo que com exigibilidade suspensa por litigioso administrativo, mantém-se a glosa
do valor a maior compensado pelo contribuinte.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é regular a incidência sobre a mesma dos juros de mora
calculados pela taxa Selic a partir de seu vencimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012
BASE
DE
CÁLCULO
NEGATIVA
DE
PERÍODOS
ANTERIORES
INSUFICIENTES. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Inexistindo saldo de base de cálculo negativa de períodos anteriores passível de
compensação, porquanto absorvido por infrações apuradas em procedimentos de ofício
anteriores, mesmo que com exigibilidade suspensa por litigioso administrativo,
mantém-se a glosa do valor a maior compensado pelo contribuinte.
Devidamente cientificada, a autuada apresentou o Recurso Voluntário de fls.
658/670, no qual, em síntese, reprisa todas as alegações apresentadas na Impugnação, com
acréscimos pontuais de argumentos para se contrapor a decisão de primeira instância, conforme
será detalhado no voto a seguir proferido.
Os autos foram, então, distribuídos por sorteio ao Conselheiro Rogério Aparecido,
por proposta de quem esta Turma Julgadora, por meio da Resolução no 1302-000.733, de abril de
2019, resolveu converter o julgamento em diligência, a fim de que a autoridade fiscal adotasse as
seguintes providências:
a) junte aos autos os demonstrativos dos saldos de prejuízos e bases de cálculo
negativas existentes no Sapli desde o ano-calendário 2005 até a data do encerramento
do ano-calendário 2012, constantes dos sistemas da RFB;
b) elabore relatório detalhado dos prejuízos e bases de cálculo negativas da CSLL
(apurados, compensados pelo contribuinte, compensados de ofício pela fiscalização ou
por decisões administrativas ou utilizados em processos de parcelamentos especiais,
desde 2005 até a data da autuação); e do qual conste também, o histórico e situação de
todos os processos administrativos pendentes de julgamento ou definitivamente
julgados que tenham glosado ou utilizado parcelas de prejuízos e bases de cálculo
negativas envolvendo os períodos de apuração desde o ano-calendário 2005 até o ano-
calendário 2012, detalhando os valores que já foram aproveitados nesses lançamentos.
c) dê ciência dos demonstrativos e do relatório à contribuinte, concedendo-lhe prazo de
trinta dias para, querendo, se manifestar.
A Diligência resultou no Relatório de fls. 711/750, em relação ao qual a
Recorrente se manifestou às fls. 771/774, contestando as informações nele contidas, e reiterando
o pleito para o sobrestamento dos presentes autos até o término do trâmite dos seis processos
administrativos que impactaram os saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da
CSLL existentes no período abrangido pelo lançamento de ofício aqui tratado.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.184 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2017-70

Ante o término do mandato do relator original, o processo foi redistribuído por
sorteio à Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão; e, após o término do mandato daquela, à
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert. Finalmente, em decorrência da dispensa a pedido desta
última, houve nova redistribuição, por sorteio, a este Conselheiro. ́
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 27 de abril de 2018 (fls. 653/654). Não há, nos autos, qualquer documento que
ateste a data de interposição do Recurso Voluntário, contudo, a partir do Termo de Solicitação de
Juntada de fl. 655, datado de 25 de maio de 2018, e que se refere à peça recursal, pode-se ter
certeza de que foi cumprido o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
às fls. 671/675
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
2 DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
2.1 DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A Recorrente argui, desde a Impugnação a nulidade dos autos de infração, tendo
em vista que a autoridade fiscal não teria fundamentado adequadamente o lançamento,
restringindo-se a afirmar “simples e genericamente que os saldos de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL estariam zerados no SAPLI”, que seria sistema interno da Receita
Federal do Brasil e ao qual o contribuinte não possui acesso direto. Deste modo, teriam sido
violados os princípios da ampla defesa e do contraditório, fazendo com que não fosse possível o
exercício da defesa da autuada de forma apropriada.
Na decisão de primeira instância, a referida preliminar foi rejeitada, uma vez que
no lançamento, além de terem sido respeitadas todas as exigências legais quanto ao conteúdo dos
documentos de constituição do crédito tributário, teria havido a “descrição clara dos fatos,
permitindo conhecer perfeitamente as infrações que foram levantadas”. A par disso, apontou-se
que às fls. 256/273 do processo administrativo no 16561.720173/2017-89, “cujo auto de infração
foi cientificado juntamente com o do presente processo e que se refere a glosa de compensações
indevidas de prejuízos e bases de cálculo negativas da CSLL em 01/11/2012”, constaria
demonstrativo elencando “todos os ajustes no SAPLI que resultaram nos saldos zerados”.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.184 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2017-70

No Recurso Voluntário, são reiteradas as alegações, e há insurgência quanto aos
fundamentos da decisão da DRJ, nos seguintes termos:
[...] ainda que houvesse meios para o contribuinte tentar "apurar" os valores e as
respectivas causas da redução do saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da
CSLL, tais informações não estão claramente demonstradas no e-CAC, conforme
mencionado no trecho da decisão de primeira instância transcrito acima. Não há no e-
CAC o cômputo do saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa do contribuinte,
de forma que a verificação dependeria de cálculos e inferências por parte do
contribuinte, o que, de certo, não constitui amplo acesso à informação e, portanto, reduz
ou prejudica a defesa do contribuinte.
Ora, considerando que a autoridade fiscal rechaçou a apuração original do IRPJ e da
CSLL realizada pelo contribuinte com base nos livros fiscais mantidos pelo próprio
contribuinte, é evidente que existiria a obrigação de a autoridade fiscal descrever
expressamente os eventos que resultaram ou justificaram a baixa dos respectivos
"créditos", já que a alegada inexistência dos créditos constitui toda a base e
fundamentação da autuação fiscal.
A arguição de nulidade deve ser analisada à luz dos arts. 59 e 60 do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Adicionalmente, tratando-se de lançamento de ofício, importa reproduzir o
conteúdo do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), no qual são estabelecidas regras
gerais acerca dos elementos que devem estar presentes no documento de constituição do crédito
tributário, na hipótese do lançamento de ofício:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
A ausência ou o equívoco em relação a um destes elementos, considerados
essenciais, macula o auto de infração de vício insanável.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.184 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2017-70

Em adição, os arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de 1972, veiculam requisitos
materiais e formais do ato e documento de lançamento:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Há que se concordar com os julgadores a quo, no sentido de que a leitura do TVF
e dos Autos de Infração permitem a constatação de que há a descrição precisa da infração
cometida, e que foram observados os requisitos formais estabelecidos para os documentos de
constituição do crédito tributário.
Não se pode negar, todavia, que os extratos do sistema SAPLI não foram juntados
aos presentes autos, o que, a princípio, levaria ao reconhecimento do descumprimento de
exigência prescrita no art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, no sentido de que os autos de
infração “deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos
de prova indispensáveis à comprovação do ilícito”. Em decorrência de voto deste Relator, esta
Turma Julgadora, ainda que em outra composição, e por maioria de votos, anulou lançamento de
ofício realizado sem a juntada da prova indispensável à comprovação do ilícito, conforme
Acórdão no 1302-005.729, de 14 de setembro de 2021.
Para a infração sob análise, os extratos do sistema SAPLI constituem prova
indispensável, posto que veiculam os saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de
CSLL e o registro de todos os eventos que impactaram os referidos saldos, seja por iniciativa do
sujeito passivo seja por atuação da Administração Tributária.
O caso sob análise, contudo, possui uma peculiaridade que não passou
desapercebida aos julgadores de primeira instância: a Recorrente foi autuada, no mesmo ato, por
compensações indevidas de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL realizadas
nos períodos de 01/01/2012 a 01/11/2012 (objeto do processo administrativo no
16561.720173/2017-89) e de 02/11/2012 a 31/12/2012 (objeto dos presentes autos).
Assim, o fato de os extratos do SAPLI não terem sido juntados a este processo
administrativo não ocasionou nenhum prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, na medida em
que, no mesmo momento, os documentos em questão lhe foram disponibilizados às fls. 256/273
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.184 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2017-70

do processo administrativo no 16561.720173/2017-89. A Recorrente dispôs do mesmo prazo para
apresentar as Impugnações nos dois processos administrativos (e assim o fez), de modo que não
pode alegar que não teve acesso aos citados extratos, nos quais há, repita-se, a precisa
discriminação das movimentações dos saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da
CSLL, e dos eventos que impactaram tais saldos, inclusive com a discriminação dos números
dos processos administrativos referentes a tais eventos (descabidamente, a Recorrente afirma que
não saberia quais os processos administrativos teriam produzidos saldos inexistentes no período
tratado na autuação em análise).
Por fim, cabe refutar a alegação da Recorrente, reforçada na Manifestação
efetuada após a diligência determinada nos autos, no sentido de que o SAPLI seria imprestável
para a comprovação da infração apontada pela autoridade fiscal, “pois, conforme informação
reiteradamente trazida no relatório, esse sistema teve sua última atualização em 27 de dezembro
de 2012 (fls. 5/23 e 26), não contemplando as atualizações ocorridas posteriormente, seja por
retificação de informações e julgamentos favoráveis ao contribuinte”.
De fato, a afirmativa em questão é efetuada no Relatório de Diligência de fls.
711/750. Contudo, a citada desatualização não invalida em nada a constatação que levou à
lavratura dos autos de infração: não havia saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas
da CSLL para as compensações realizadas pela Recorrente na apuração do IRPJ e da CSLL
devidos em relação ao período de 02/11/2012 a 31/12/2012. O fato de que os eventos posteriores
a 2012 não estariam registrados no SAPLI, apenas, demandaria diligências para a verificação dos
efeitos deles decorrentes nos registros contidos no demonstrativo em questão.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade.
2.2 DO EQUÍVOCO QUANTO AO PERÍODO DE APURAÇÃO
A Recorrente, também, argumenta que os autos de infração tratados no presente
processo seriam nulos pelo fato de, neles, o período da autuação ser identificado como
01/01/2012 a 31/12/2012, em lugar de 02/11/2012 a 31/12/2012. Segundo sua alegação, tal fato
constituiria erro material, e, portanto, insanável.
Quanto a tal ponto, cabe, mais uma vez, concordar com a apreciação realizada
pelos julgadores de primeira instância, no sentido de que o referido equívoco não ocasionou
qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, de modo que não seria causa de nulidade
do lançamento, conforme o princípio pas de nullité sans grief, refletido nos arts. 59 e 60 do
Decreto no 70.235, de 1972, acima transcritos.
Como bem observado na decisão de piso, “O Termo de Verificação Fiscal-TVF
deixa muito claro tratar o período-base de 02/11/2012 a 31/12/2012, tendo sido utilizada para
apuração a DIPJ/2013-Pós Cisão número 1615467”. De fato, em diversas passagens do referido
documento, tal fato é esclarecido.
Especificamente em relação à infração ainda em discussão, veja-se o seguinte
excerto do TVF, que corrobora tal fundamentação:
De acordo com o Sistema de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo
Negativa da CSLL (e-SAPLI) da Receita Federal do Brasil, NÃO há saldo de Prejuízo
Fiscal Operacional de Períodos Anteriores disponível para compensação do período de
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.184 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2017-70

02/11/2012 a 31/12/2012. O valor compensado de IRPJ na DIPJ/2013 – Pós Cisão (ND
1615467) foi R$ 43.228.911,67 de atividade geral, superior ao limite disponível.
Para a CSLL, no Demonstrativo de Base de Cálculo Negativa da CSLL (SAPLI) da
Receita Federal do Brasil, também o saldo de Base de Cálculo Negativa de Períodos
Anteriores disponível para o período é zero. O valor compensado de CSLL na
DIPJ/2013 – Pós Cisão (ND 1615467) foi R$ 43.228.911,67 de atividade geral,
superior ao limite disponível.
A compensação de Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativa da CSLL excedente
aos saldos disponíveis será objeto de glosa e Autuação nos termos do Auto de Infração
desta Ação Fiscal. (Destacou-se)
Ou seja, a infração cometida foi perfeitamente identificada nos documentos de
lançamento, em todos os seus detalhes, inclusive quanto ao período de apuração, de modo que o
equívoco cometido no cabeçalho dos Autos de Infração não poderia ter provocado qualquer
dúvida substancial à Recorrente acerca da acusação fiscal.
Rejeito, portanto, mais essa arguição de nulidade.
3 DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
Conforme esclarecido no Relatório de Diligência Fiscal de fls. 711/750, os saldos
de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL da Recorrente sofreram, anteriormente
ao período de 02/11/2012 a 31/12/2012, alterações decorrentes de lançamentos de ofício tratados
nos seguintes processos administrativos:
1. PAF no 16.561-000.045/2006-62 – Auto de Infração de IRPJ e CSLL
referente ao ano-calendário 2001 – assunto: Preços de Transferência;
2. PAF no 13896.722.004/2011-18 – Auto de Infração de IRPJ e CSLL
referente aos anos-calendário 2005 a 2010 – assunto: Planejamento
Tributário Abusivo;
3. PAF no 16561.720.193/2012-45 – reexame – Auto de Infração de IRPJ e
CSLL referente aos anos-calendário 2007 a 2010 – assunto: omissão de
receitas; custos e despesas não justificados;
4. PAF no 16561.720.124/2016-65 – Auto de Infração de IRPJ e CSLL
referente aos anos-calendário 2011 – assunto: Planejamento Tributário
Abusivo;
5. PAF no 16561.720.173/2017-89 – Auto de Infração de IRPJ e CSLL
referente ao período de 1o de janeiro a 1o de novembro de 2012 (Cisão da
antiga Du Pont do Brasil) – assunto: Compensação Indevida de Prejuízos;
O presente processo administrativo, portanto, é vinculado por decorrência aos
referidos processos, nos termos do art. 6o, §1o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
À data da emissão do Relatório de Diligência Fiscal, todos os referidos processos
administrativos ainda estavam em discussão administrativa, de modo que não foi possível se
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.184 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2017-70

obter valores definitivos acerca dos impactos das exigências fiscais ali tratadas em relação aos
saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL glosados nos presentes autos.
Nesta data, por meio de consulta ao sistema informatizado e-processo, constata-se
que já há decisão administrativa definitiva no processo administrativo no 16561.000045/2006-62,
porém ainda em fase de liquidação pela autoridade preparadora; e os processos no
16561.720193/2012-45, 13896.722004/2011-18, 16561.720.124/2016-65 e 16561.720173/2017-
89, ainda, permanecem em discussão administrativa perante a Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
A lavratura dos autos de infração tratados nos presentes autos, quando as
alterações promovidas pelos lançamentos anteriores ainda são precárias, por não serem objeto de
decisões administrativas definitivas, é plenamente justificável, em decorrência do risco de
transcurso do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário.
No mesmo sentido, o julgamento dos processos administrativos por parte das
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil também é possível de ocorrer antes das
decisões definitivas, bastando para tanto que se observe a ordem cronológica das alterações e os
reflexos das decisões anteriores de mesma instância. Afinal, após isto, o sujeito passivo poderá
se insurgir por meio de Recurso Voluntário contra todas as decisões.
De outra parte, nos julgamentos realizados pelo CARF, é necessário se aguardar a
decisão administrativa definitiva no processo principal (no caso sob análise, todos os processos
acima elencados ostentam tal posição em relação a estes autos), na medida em que, mesmo após
o julgamento pelas Turmas Ordinárias ou Extraordinárias, as decisão ali proferida ainda serão
precária, passível de eventual modificação por meio de embargos de declaração e/ou recurso
especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, sendo que cada um desses recursos possui
critérios de admissibilidade específicos, não sendo possível se ter certeza de que as decisões
conflitantes poderão ser corrigidas.
Assim, é imprescindível o sobrestamento do julgamento do presente processo e a
conversão do julgamento em diligência, para que se aguarde as decisões definitivas dos referidos
processos administrativos, de modo a se poder saber, com certeza, quais os montantes de saldos
de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL detidos pela Recorrente para
compensação no período da autuação fiscal sob exame.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, com a remessa do
presente processo à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim de
que:
(i)
aguarde-se as decisões administrativas definitivas nos processos
administrativos
no
16561-000045/2006-62,
16561.720193/2012-45,
13896.722004/2011-18, 16561.720.124/2016-65 e 16561.720173/2017-89,
cujas cópias devem ser juntadas aos autos;
(ii)
elabore-se relatório conclusivo detalhando os montantes dos saldos de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL disponíveis
para compensação pela Recorrente no período de 02/11/2012 a
31/12/2012, considerados os efeitos das decisões administrativas
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.184 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2017-70

definitivas proferidas nos processos acima indicados, e os reflexos das
referidas decisões em relação às exigências fiscais constantes dos autos
de infração tratados no presente processo administrativo;
(iii)
dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas;
(iv)
apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 821
DF CARF MF
Original